Tribunal: TJES
Processo: 5019464-52.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019464-52.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

AGRAVADO: DIONE BAZAO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO SEM VIGÊNCIA NA DATA DO ACIDENTE E DA DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE COBERTURA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de instrumento interposto por Samp Espírito Santo Assistência Médica Ltda. contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada por Dione Bazão, que deferiu tutela provisória de urgência antecipada para determinar que a operadora autorizasse, cobrisse, custeasse ou fornecesse cirurgia indicada em laudo médico, sob pena de multa diária. A agravante sustentou que o contrato foi celebrado em 22-10-2025, com início de vigência previsto para 10-11-2025, razão pela qual, na data do acidente, em 28-10-2025, e na data da decisão agravada, em 05-11-2025, não havia vínculo jurídico válido capaz de gerar obrigação de cobertura assistencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em definir se a operadora de plano de saúde deve custear cirurgia decorrente de acidente ocorrido antes do início da vigência contratual, ainda que o contrato tenha sido assinado anteriormente.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Os documentos dos autos demonstram que o contrato foi assinado em 22-10-2025, mas sua vigência estava prevista apenas para 10-11-2025.

4. A vigência contratual define o período em que o plano está ativo e válido para utilização dos serviços assistenciais.

5. A cláusula quarta do termo de adesão vincula a vigência à entrega dos documentos necessários à admissão dos beneficiários e à data de vigência indicada na primeira página do contrato.

6. O documento de negativa de cobertura, datado de 29-10-2025, confirma que o plano somente entraria em vigor a partir de 10-11-2025.

7.O acidente ocorreu em 28-10-2025 e a decisão recorrida foi proferida em 05-11-2025, ambos antes do início da vigência contratual, de modo que não se exige cobertura por contrato ainda inativo, sem relação jurídica obrigacional estabelecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A operadora de plano de saúde não tem obrigação de custear tratamento decorrente de evento ocorrido antes do início da vigência contratual.

2. A assinatura do contrato não gera, por si só, obrigação de cobertura assistencial quando a vigência do plano está prevista para data posterior ao evento danoso e à decisão recorrida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5019464-52.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

AGRAVADO: DIONE BAZÃO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Samp Espírito Santo Assistência Médica Ltda. interpôs agravo de instrumento em razão da respeitável decisão de id 16982542, proferida pela MM. Juíza de Direito da Segunda Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, na ação de obrigação de fazer ajuizada contra ela (e outro) por Dione Bazão, que deferiu “os efeitos da tutela provisória de urgência antecipada, e, por conseguinte” determinou que ela, agravante, “autorize/cubra/custeie/forneça a cirurgia do autor [...] de acordo com o laudo médico de ID nº 82292686”, sob pena de multa diária fixada em R$ 5.000,00 (dois mil reais), limitada por ora “a 60 (sessenta) dias/multa, a ser verificado a partir das 24 (vinte e quatro) horas, contadas da intimação desta, na forma do artigo 296, 497, 537, §1º, todos do CPC (Súmula nº 410/STJ).

Nas razões do recurso (id 16982537) a agravante argumentou, em síntese, que: 1) “o contrato objeto dos autos foi celebrado em 22/10/2025, com previsão expressa de início da vigência em 10/11/2025”; 2) “a vigência contratual estava prevista apenas para o dia 10/11/2025, de modo que, na data do acidente (28/10/2025), bem como na data da decisão agravada (05/11/2025), não existia vínculo jurídico válido capaz de gerar obrigações de cobertura assistencial por parte da operadora”; 3) “a decisão agravada confunde o instituto da carência com a própria inexistência de vigência contratual, impondo à SAMP o dever de custeio de tratamento quando sequer havia contrato ativo”; e 4) “deve ser reconhecida a inexistência de ato ilícito praticado pela Agravante, bem como de responsabilidade pela cirurgia do agravado diante da manifesta ausência de cobertura na data do evento danoso”.

Requereu “o provimento do presente recurso para suspender a decisão atacada, considerando a clara ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC, especialmente pela inexistência de requisitos ensejadores ao deferimento de tutela de urgência, irreversibilidade da decisão, além da inexistência de respaldo legal e contratual para a cobertura pleiteada”.

O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso foi deferido (id 17202598).

Contrarrazões no id 17594380.

O recurso deve ser provido.

Isso porque

conforme os documentos juntados aos autos,
o
contrato foi assinado em 22-10-2025, mas a vigência, que determina o período em que o plano está ativo e válido para uso dos serviços, estava prevista para data posterior
, em 10-11-2025.

Conforme a cláusula quarta do termo de adesão: “A vigência estará vinculada à entrega, pela Empresa Interposta, dos documentos necessários à admissão dos beneficiários, nos termos do Contrato e considerará a 'data de vigência', indicado na página um.” (id 16982543). O documento de negativa de cobertura, datado de 29-10-2025, confirma a alegação da Agravante: “O plano da paciente [sic] vai entrar em vigor a partir do dia 10/11/2025.” (id 82292687 dos autos de origem).

Portanto, n
o momento do acidente (28-10-2025) e da decisão recorrida (05-11-2025), o contrato nem sequer havia iniciado sua vigência (em 10-11-2025)
, não se podendo exigir cobertura por um contrato ainda inativo, sem relação jurídica obrigacional estabelecida.

Posto isso,
dou provimento
ao recurso para
revogar a respeitável decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)